Tribunal: TJSP
Processo: 2139146-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E DE PAGAR CUMULADA COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, POR ORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E DE PAGAR CUMULADA COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, POR ORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ("fumus boni juris") e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que a indeferiu, com observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório, caso necessária.